Tribunal: TJMT
Processo: 1026127-51.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026127-51.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MAIA DIAS - CPF: 177.756.981-87 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demandas relativas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração do PASEP, considerando sua atuação como agente operador do fundo;

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150/STJ firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão do PASEP, falhas na prestação do serviço e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.

4. A decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que envolvem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.612/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL N.
1026127-51.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
JOSE MAIA DIAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que a ação de base tem por objeto a diferença existente na conta do PASEP do Recorrido, a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, e a legitimidade da União, porquanto é quem dita as regras sobre o assunto, sendo portanto a ação de competência da Justiça Federal, bem como a falta de interesse de agir. Repisa as razões do recurso especial, sobre a competência da Justiça Federal, por ser evidente a responsabilidade exclusiva da União quanto aos repasses. Adentra ao mérito do recurso especial. Pugna, assim, pelo provimento do recurso (id. 299418862).

Recurso tempestivo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões id. 305955371.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 45, 330, II, 485, VI, do CPC; violação ao art. 5º da Lei Complementar n° 8/1970, art. 205 do Código Civil e cita que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito.

Nesse sentido, foi verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de controvérsia, segundo o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais nº 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema nº 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

No entanto, a suspensão determinada pelo STJ abrange apenas a discussão sobre o ônus da prova nos saques indevidos, sem afetar outras questões já decididas, como a competência, a prescrição e a legitimidade passiva.

A suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP, questão não abordada no acórdão impugnado, o que acarreta a falta de prequestionamento da matéria e por isso deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos.

Contou da ementa do acordão recorrido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL AO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por José Maia Dias, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.947,90, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil n a gestão de contas do PASEP; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para processar a demanda; e (iii) analisar a existência de falha na administração da conta do autor, com consequente prejuízo patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, pois responde por eventuais falhas na administração das contas do PASEP.

4. A competência da Justiça Estadual resta configurada, nos termos da Súmula 42/STJ, considerando que a controvérsia trata da gestão bancária e não de atos do Conselho Diretor do PASEP.

5. O laudo pericial produzido nos autos demonstrou que houve diferença significativa entre o saldo registrado e o esperado, indicando falha na correção dos rendimentos.

6. A aplicação dos índices de correção oficializados pelo banco não afasta a responsabilidade, pois a análise pericial demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto ao autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas do PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas que versem sobre gestão bancária de contas vinculadas ao PASEP. 3. Configura falha na prestação de serviço a não aplicação correta de índices de correção monetária, ensejando indenização por danos materiais ao titular da conta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.12.2020; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.2.2019; TJMT, N.U 1008352-23.2020.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 21/11/2024. –
id 270395881

Ademais, ainda que interposto Embargos de Declaração pela parte recorrente (id 272490379), verifica-se que o acórdão não abordou a questão por entender que “a suspensão processual do Tema 1.300/STJ não se aplica no caso, uma vez que a discussão central do recurso não envolve diretamente a distribuição do ônus da prova,

objeto do referido tema repetitivo.” (id 278295874)

Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso em relação ao Tema 1300/STJ, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO DO BRASIL
, insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco Apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

Incompetência da Justiça Estadual

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE
. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ:
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife -PE” (STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco
,
decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP
. Assim, tem-se a conclusão de que
a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido” (STJ. AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020) (g.n.)

Assim,
REJEITO
também a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. (...)”
id 270395871

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Do efeito suspensivo

O caso dos autos enseja a negativa de seguimento do Recurso Especial, conforme demonstrado na fundamentação.

A negativa de seguimento afasta o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso.

Conclui-se, portanto, que, negado seguimento ao recurso, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Dispositivo.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
) e, como consequência, resta
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.”

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025